Tribunal: TJMT
Processo: 1022744-41.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022744-41.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO DE ALECIO COSTA - CPF: 809.468.361-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022744-41.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1022744-41.2023.8.11.0015

Recorrente:
Marcelo de Alécio Costa

Recorrido:

Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS –
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei n.o 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos – artigo 3o, inciso I) e, também, em razão da matéria (artigo 3o), sendo incompatível com as ações de procedimento especial, como a de exibição de documentos.
Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022744-41.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1022744-41.2023.8.11.0015

Recorrente:
Marcelo de Alécio Costa

Recorrido:

Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marcelo de Alécio Costa.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id
.

233951667
):

julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

233951673
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

233951676):

pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022744-41.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1022744-41.2023.8.11.0015

Recorrente:
Marcelo de Alécio Costa

Recorrido:

Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Moral proposta por Marcelo de Alécio Costa em face de Banco Santander (Brasil) S.A., na qual objetiva, de fato, a exibição de documentos.

Ocorre que,
por se tratar de ação de exibição de documentos (tem como fundamento a necessidade de acesso a documento de titularidade própria, para demonstração do legítimo interesse sobre o seu conteúdo e da existência de relação jurídica entre as partes), que possui o rito especial dos artigos 396 ao 404 do Código de Processo Civil,
o Juizado Especial é incompetente.

Logo, constata-se ser inviável o processamento e julgamento do feito no Juizado Especial Cível, dado que a ação envolve a exibição de documentos
, razão pela qual a sentença deve ser anulada e por se tratar de ordem pública, se reconhece de ofício a incompetência do juizado.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.
O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei no 9.099/95 com as determinações e consequências do art. 396 ao art. 404 do CPC.

2. Recurso prejudicado
.

(N.U 1061996-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)
”.

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 23/09/2024